Tribunal: TJSP
Processo: 1024943-82.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO" – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO